Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Na espécie, verifica-se que a sentença recorrida, ao admitir a habilitação do crédito trabalhista, que teve como fato gerador um evento ocorrido (extinção do contrato de trabalho) antes de realizado o pedido de recuperação judicial desconsiderou o trabalho realizado pela causídica, ainda que a sentença homologatória do acordo trabalhista tenha ocorrido após o pleito de soerguimento da devedora-recorrente.
2. Isso porque, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1152218/RS - submetido à sistemática de julgamentos dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que os créditos referentes aos honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista se equiparam aos créditos trabalhistas, gozando, portanto, dos mesmos privilégios e tratamentos, de modo a serem igualmente submetidos à recuperação judicial.
3. Com efeito, não se revela congruente admitir-se, por um lado, a habilitação do crédito trabalhista resultante de reclamatória trabalhista e, por outro lado, indeferiro pedido referente à verba honorária produto desta mesma demanda trabalhista. Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja retificado o Quadro Geral de Credores da recuperanda a fim de que a verba honorária seja habilitada na categoria de crédito trabalhista por equiparação.
4. Agravo conhecido e provido.